Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-20.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800526-20.2021.8.14.0005

APELANTE: MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRICIO CARDONHA BATISTA, PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS, ANDERSON BRITO DE SA, MARCO ANTONIO LIMA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NULIDADE PROCESSUAL, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO OU ROUBO MAJORADO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO, SALVO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS PARA OS DEMAIS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS EM FAVOR DE UM DOS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA, PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO contra sentença que os condenou pelo crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, em razão de assalto à vítima, JOÃO EDUARDO RODRIGUES, que resultou em sua morte por disparo de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade processual por violação ao princípio do defensor natural; (ii) alegação de insuficiência probatória para condenação; (iii) pedido de desclassificação do crime de latrocínio para furto qualificado ou roubo majorado; (iv) revisão da dosimetria da pena, especialmente para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade processual. A nomeação de defensor dativo para apresentação de alegações finais em razão da ausência momentânea da Defensoria Pública não configura violação ao princípio do defensor natural, notadamente quando demonstrado que a defesa foi exercida adequadamente e que não houve prejuízo concreto aos acusados.

4. Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos colhidos na instrução criminal, laudos periciais e confissão parcial de um dos réus evidenciam que os apelantes participaram ativamente do planejamento e execução do crime.

5. Impossibilidade de desclassificação para furto qualificado ou roubo majorado. O dolo eventual caracteriza-se pela assunção do risco do resultado morte, sendo irrelevante que os apelantes não tenham desejado diretamente a letalidade da ação. O crime de latrocínio exige apenas a existência do nexo causal entre a subtração patrimonial e a morte da vítima.

6. Dosimetria da pena mantida para MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO, tendo em vista a correta valoração das circunstâncias judiciais e agravantes previstas nos autos.

7. Parcial provimento ao recurso de PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS, para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com consequente redimensionamento da pena para 22 anos e 06 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO conhecidos e desprovidos.

9. Recurso de PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS conhecido e parcialmente provido para redução da pena, em razão da atenuante da menoridade relativa.

Tese de julgamento:
“1. No crime de latrocínio, todos os agentes que participam da ação criminosa respondem pelo resultado morte, independentemente de quem realizou o disparo fatal, sendo inaplicável a desclassificação para furto qualificado ou roubo majorado. 2. A ausência momentânea de defensor público não configura nulidade processual quando há nomeação de defensor dativo e inexistência de prejuízo concreto à defesa dos acusados.”

Dispositivo relevante citado:
Código Penal, arts. 29, §2º; 61, incisos "c" e "h"; 62, inciso IV; 65, inciso I; 157, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 180657 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/03/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento

aos apelos manejados por
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA
e
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO;
e,
dar parcial provimento
ao recurso de
PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA, PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS
e
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

-
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA
e
PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS,
igualmente, à reprimenda de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO,
à reprimenda de 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24789701) que no dia 02 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 05h00min, na Rua Acesso Nove, n.º 895, Bairro Sudam 1, na Comarca de Altamira/PA, os réus MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE (absolvida nos presentes autos), PABRICIO CARDONHA BATISTA, PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS, ANDERSON BRITO DE SÁ (extinta a punibilidade em face da morte do agente) e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de vontades, mediante emprego de violência exercida por disparo de arma de fogo, subtraíram quantia em espécie de valor estimado entre R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pertencente à vítima, JOÃO EDUARDO RODRIGUES, que veio a óbito em decorrência do referido disparo.

Consta que o crime foi orquestrado pela recorrente MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, filha da vítima, em conjunto com sua companheira, a ré DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE. Ambas, por serem próximas ao ofendido, tinham conhecimento de que ele, nas manhãs de todas as terças-feiras, transportava expressiva quantia destinada ao pagamento de fornecedores de carne, dado que o mesmo era proprietário de um açougue.

As investigações apontaram que, no final de janeiro de 2021, as acusadas MARIA ETIANY e DEBORA MACIEIRA reuniram-se com os réus PABRICIO CARDONHA BATISTA e PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS no estabelecimento comercial denominado “Bar do Snock”, ocasião em que MARIA ETIANY sugeriu a execução do roubo em desfavor de seu genitor, proposta essa que foi prontamente aceita pelos corréus.

Posteriormente, a apelante MARIA ETIANY forneceu aos réus PABRICIO CARDONHA BATISTA e PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS todas as informações necessárias para a prática delituosa, como o local em que o crime seria realizado, o montante em dinheiro que a vítima estaria carregando e o horário mais oportuno para a ação. De posse dessas informações, dois dias antes do crime, PABRICIO CARDONHA e PEDRO RODRIGO realizaram uma diligência preliminar no local da residência da vítima para averiguar as condições do ambiente, especialmente a existência de câmeras de segurança.

Descreve que, no dia do crime, em 02 de fevereiro de 2021, o apelante PABRICIO CARDONHA BATISTA envolveu os recorrentes ANDERSON BRITO DE SÁ e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO na execução do plano criminoso. Na referida data, por volta das 04h15min, PABRICIO CARDONHA, ANDERSON BRITO DE SÁ e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO, utilizando um veículo Gol de cor verde, deslocaram-se até o local da execução do crime. Ao chegarem ao endereço, MARCO ANTÔNIO, portando uma arma de fogo, desembarcou do veículo e ficou aguardando a vítima. Assim que JOÃO EDUARDO RODRIGUES saiu de sua residência, foi abordado por MARCO ANTÔNIO, que efetuou um disparo contra ele, subtraindo a sacola que continha o dinheiro. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Em
razões recursais
(ID 19481477), a ré
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES
, clama por sua absolvição por ausência de sua participação/autoria no evento delitivo. Argumenta que refluiu da intenção de determinar o furto de seu genitor, e que, ainda que o fizesse, não exerceu domínio da ação, posto que não teve conhecimento da participação do demais agentes.

Roga, outrossim, pela desclassificação do delito de latrocínio para o de furto, de vez que não anuiu para a prática de delito mais grave, tampouco o resultado lhe era previsível. Não sendo este o entendimento, seja operada a desclassificação para o delito de roubo, haja vista que a ação de ceifar a vida de seu genitor decorreu de decisão autônoma do executor dos disparos.

Pugna, ademais, pela reforma da dosimetria da pena e conseguinte redução, diante da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

PABRÍCIO CARDONHA BATISTA,
por seu turno, em razões de sua irresignação (ID 19481456), sustenta que não incorreu nos verbos constantes do núcleo do tipo penal pelo qual restou condenado. Afirma que apenas prestou auxílio aos autores do crime, apontando o local da residência da vítima, sem saber que os autores tinham como finalidade o cometimento no ilícito naquele momento.

Nesses termos, diante da previsão do art. 29, §2º, do CPB, roga pela desclassificação do crime para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com aumento da previsibilidade do resultado mais grave. Rechaçado o pleito, seja a conduta desclassificada para a de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, com aumento pela metade diante da previsão do resultado mais gravoso.

Derradeiramente, seja a pena revista para que seja estipulada em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, pugnando pelo direito de sustentar oralmente as razões recursais.

Em
razões
(ID 19481474)
, PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS
e
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO,
sustentam, preliminarmente, a tese de nulidade por ofensa ao princípio do defensor público natural, haja vista a nomeação de Advogado Dativo, a qual deveria ser restrita ao ato processual específico.

No concernente ao mérito, pretende o redimensionamento da pena arbitrada, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, no tocante ao réu Pedro Rodrigo Corrêa dos Santos.

Pede o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 19481481), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
, somente para que seja reconhecida em favor do réu Pedro Rodrigo Corrêa dos Santos a atenuante da menoridade relativa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
tão somente para que seja reconhecida a benesse do art. 65, inciso I, do CP, em relação ao réu Pedro Rodrigo Corrêa dos Santos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR.
Nulidade processual. Ofensa ao Defensor Natural. Nomeação de Defensor Dativo:

Os recorrentes
PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS
e
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO,
sustentam, preliminarmente, a tese de nulidade por ofensa ao princípio do defensor público natural, haja vista a nomeação de Advogado Dativo para apresentação de alegações finais, a qual deveria ter sido restrita ao ato processual específico, no caso, à Audiência de Instrução e Julgamento.

Sem razão em sua insurgência, entretanto.

O princípio do defensor público natural, previsto no artigo 4º-A da Lei Complementar nº 80/1994, assegura ao assistido o direito de ter sua defesa patrocinada por defensor designado segundo critérios legais. No entanto, tal garantia não configura exclusividade absoluta da Defensoria Pública na atuação em processos envolvendo pessoas hipossuficientes.

No caso concreto, verifica-se que a atuação do advogado dativo decorreu da ausência momentânea de defensor público na audiência de instrução e julgamento, sendo esta uma medida necessária para garantir o direito de defesa dos réus. Além disso, restou demonstrado que a defesa dativa foi exercida com zelo e presteza, precedida de entrevista reservada com os acusados e finalizada com a apresentação de alegações finais consistentes.

Deve ser pontuado que, a despeito das Alegações Finais subscritas por advogado dativo, o Juízo determinou nova intimação para que a Defensoria Pública, de tal modo que constam dos autos duas Alegações Finais que foram apreciadas pelo Juízo quando da prolação da Sentença, situação que não acarreta prejuízo processual à defesa dos Apelantes.

Ademais, a Defensoria Pública, ao apresentar novas alegações finais em favor dos réus PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO, não demonstrou efetivo prejuízo suportado pela defesa.

Convém destacar que, em sede recursal, a defesa sustenta que houve prejuízo pela não análise detalhada das alegações finais da Defensoria, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Pedro Rodrigo. No entanto, tal questão está sendo examinada na fase recursal, com manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau, e será devidamente apreciada pelo Tribunal, afastando qualquer alegação de prejuízo à defesa.

Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nessa linha de intelecção:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes. 2. Além de a ausência da Defensoria Pública não implicar a “automática redesignação dos atos nos processos conduzidos pela instituição, sob pena de se mitigar os poderes atribuídos ao magistrado na condução dos atos processuais” (HC 123494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016), a parte agravante nem sequer indicou de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar a paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre violação de princípio constitucional. 3. Se “o Defensor dativo, dentro das possibilidades que lhe oferece um processo, com réu revel, cumpre satisfatoriamente sua missão, não se pode falar em deficiência de defesa” (HC 70.541, Rel. Min. SYDNEI SANCHES, Primeira Turma, DJ de 18/3/1994). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, HC 180657 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020).”

A eventual acolhida da preliminar implicaria a conversão do julgamento em diligência para nova manifestação da Defensoria Pública, o que, longe de beneficiar os acusados, resultaria em atraso na prestação jurisdicional, contrariando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Dessa forma, considerando a ausência de prejuízo concreto e o caráter meramente formal da alegação,
rejeito a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito recursal, e adianto que o exame das teses suscitadas será realizado, no que for cabível, de forma conjunta, em razão da convergência argumentativa apresentada nos recursos.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do pleito absolutório. Tese atinente à ré
Maria Etiany Silva Rodrigues
:

A ré
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES
clama por sua absolvição por ausência de provas de sua participação/autoria no evento delitivo. Argumenta que refluiu da intenção de determinar o furto de seu genitor, e que, ainda que o fizesse, não exerceu domínio da ação, posto que não teve conhecimento da participação do demais agentes.

Improcedente tal argumento,
haja vista que, após análise detida da sentença e dos depoimentos colhidos nos autos, verifico que a condenação da ré MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES encontra sólido respaldo nas provas produzidas, afastando qualquer alegação de ausência de materialidade ou autoria.

A
materialidade
do delito de roubo qualificado pelo resultado morte restou plenamente comprovada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver de nº 2021.06.000006-CCV (ID 19480320), bem como pelo conjunto probatório colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Os testemunhos colhidos, especialmente o da informante ELIETE DA SILVA RODRIGUES, esposa da vítima, que presenciou a execução do crime, corroboram a ocorrência do evento delituoso, não pairando qualquer dúvida quanto ao fato criminoso.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Passo ao exame dos autos, no sentido de refutar as teses defensivas levantadas em favor da ré MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, a partir da reconstituição detalhada dos depoimentos colhidos e do cotejo exaustivo da prova constante nos autos. Para isso, procedo a um resumo analítico dos testemunhos prestados, seguido da devida refutação das alegações defensivas, especialmente no tocante às supostas desistência e ausência de domínio sobre os fatos criminosos.

A informante
Maria Fernanda Rodrigues Barros
, filha da ré Maria Etiany, relatou que sua mãe, antes de se entregar à polícia, enviou-lhe uma mensagem admitindo expressamente sua participação no crime, com a frase
“fui eu”
. Além disso, indicou que outras pessoas estavam envolvidas,
mencionando o apelido
“Pataca”
,
posteriormente identificado como PABRICIO CARDONHA BATISTA.

Outro ponto relevante de seu depoimento é a informação de que Maria Etiany já havia trabalhado com a vítima (seu pai), mas, na época dos fatos, trabalhava com sua avó. A informante também ressaltou que a ré e a coacusada Débora Macieira não residiam com a vítima e que, ao seu conhecimento, nenhuma delas sabia sobre eventuais valores em dinheiro movimentados às terças-feiras. Essa informação, porém, é contradita por outros depoimentos e pela própria ré, que
admite ter conhecimento da movimentação financeira do pai
.

Além disso, o depoimento da informante revelou que Maria Etiany teria inventado uma versão falsa, tentando implicar terceiros ao alegar que um homem teria ameaçado a vítima antes do crime. O próprio relato da ré sobre essa suposta ameaça foi posteriormente desmentido.

O testemunho do
informante João Eduardo Rodrigues Júnior
, filho da vítima e irmão da ré, é crucial para reforçar a autoria da apelante Maria Etiany na orquestração do crime. Ele narrou que Maria Etiany enviou-lhe uma mensagem dizendo que havia feito algo muito sério e que tinha combinado um assalto contra seu pai, mas que o objetivo não era matá-lo.

A que se nota, Maria Etiany não apenas admitiu ter planejado o roubo, mas também que sua intenção inicial era subtrair valores de seu pai. O informante afirmou, ainda, que, ao saber da morte da vítima, Maria Etiany demorou dias para retornar à cidade, sob a justificativa de que havia saído para procurar trabalho. Essa conduta reforça a consciência de culpa e a premeditação, afastando a tese de mero arrependimento posterior.

Além disso, João Eduardo relatou que
sua irmã tinha pleno conhecimento dos valores que seu pai movimentava

e que essa informação foi compartilhada com os demais envolvidos
,
o que indica que a ré tinha um papel ativo e consciente na articulação criminosa.

O investigador da Polícia Civil
Daniel Faraco Maciel Gomes
confirmou que a ré Maria Etiany e sua companheira Débora, juntamente com terceiros, organizaram a ação criminosa. O depoente mencionou que a identificação dos demais envolvidos se deu por meio de depoimentos colhidos no curso da investigação, mas não se recordava de detalhes sobre a participação de cada um.

Esse testemunho reforça a existência de
ajuste criminoso

previamente estabelecido
, evidenciando que a ré não apenas sugeriu a ação delituosa, mas manteve contato com os executores e articulou a execução do crime.

Eliete da Silva Rodrigues
, esposa da vítima e mãe da ré, prestou depoimento em juízo e confirmou que
presenciou a execução do crime
. Relatou que foi acordada pelo barulho de uma pancada na porta e viu um indivíduo armado dentro de sua casa exigindo dinheiro da vítima. O agressor teria ordenado que ficasse calada e, diante da reação da vítima, disparou contra ele, levando-o a óbito.

Extrai-se, portanto, que a informante testemunhou o momento exato em que a vítima foi abordada e alvejada. Seu depoimento evidencia que os envolvidos estavam dispostos a empregar força letal para garantir o êxito da empreitada criminosa. Embora a informante tenha dito que não sabia do envolvimento de sua filha no crime até ser informada posteriormente, sua narrativa reforça a dinâmica dos fatos e corrobora as demais provas.

O réu
PABRICIO CARDONHA BATISTA (“Pataca”),
confessou sua participação no crime
e
detalhou o envolvimento da ré Maria Etiany
. Ele afirmou que
Maria Etiany forneceu informações estratégicas sobre a vítima
, incluindo valores em dinheiro e horários em que sairia de casa.

Enfatizou que
o crime foi previamente planejado
com Rodrigo e outros participantes, sendo que
Maria Etiany teve papel fundamental ao indicar o local e a rotina da vítima.
Acrescenta que ele próprio desistiu da execução, mas foi substituído por outros indivíduos que seguiram com o plano e executaram a vítima.

A testemunha
David Henrique Flávio
, delegado responsável pela investigação esclareceu que a ré confessou seu envolvimento em mensagem para familiares. Afirma que a investigação revelou que Maria Etiany articulou a empreitada criminosa desde o início, mantendo contato com os coautores e que os dados telemáticos confirmaram a comunicação entre os envolvidos, afastando qualquer alegação de desconhecimento da ré sobre a execução do crime.

Tal depoimento também
desconstrói
a tese de que Maria Etiany não sabia da participação dos demais, pois ela mesma forneceu elementos que possibilitaram a ação dos criminosos.

A partir de todos angariados, conclui-se que, no tocante à alegação de que
a ré teria desistido da empreitada delitiva,
o próprio conjunto probatório demonstra que Maria Etiany não refluíra da intenção criminosa. Sua suposta advertência para que Pedro desistisse do crime não impediu que ela mantivesse contato e fornecesse informações essenciais para a execução do delito. O dolo eventual é evidente, na hipótese, pois, ao organizar o roubo, assumiu o risco da morte da vítima.

A
alegativa de que não teve domínio da ação também ressoa absolutamente descabida.
O depoimento de Pabrício Batista e os registros da investigação policial demonstram que a ré teve
papel essencial
na articulação do crime. Ainda que não tenha executado pessoalmente o ato letal, sua conduta foi determinante para o desfecho dos fatos.

Igualmente, nada crível a tese de que ela
desconhecia a participação de outros envolvidos.
O cruzamento das mensagens, as declarações dos coautores e as confissões colhidas revelam que Maria Etiany não apenas sabia do envolvimento de terceiros, como manteve contato com eles e os instruiu.

Consoante colhido, a própria ré confessou, em juízo, sua participação no planejamento e na determinação da execução do roubo, ainda que tenha tentado atenuar sua responsabilidade ao afirmar que teria pedido para que o crime não fosse concretizado. Tal alegação, todavia, encontra-se em descompasso com os demais elementos probatórios, pois a ré forneceu informações detalhadas sobre a rotina da vítima, local onde guardava dinheiro e melhor momento para a abordagem criminosa, sendo certo que,
uma vez desencadeada a ação criminosa, não tinha mais controle sobre a execução ilícita.

A robustez da prova testemunhal reforça a autoria da ré. Seu próprio filho, JOÃO EDUARDO RODRIGUES JUNIOR, declarou que Maria Etiany confessou a ele que havia organizado um roubo contra seu pai e que a ação criminosa resultou em sua morte. O mesmo teor foi corroborado pela informante MARIA FERNANDA RODRIGUES BARROS, que recebeu uma mensagem da ré, na qual esta admitia sua participação nos fatos.

A confissão da ré em sede policial e em juízo reforça a tese de que ela não apenas planejou o crime, mas também articulou a participação de terceiros para sua execução.
Sua versão de que não desejava a morte da vítima e que o crime deveria ocorrer sem o uso de violência não se sustenta diante do
modus operandi
do delito e da escolha de executores que possuíam perfil notoriamente violento.
Inclusive, o depoimento do coautor PABRICIO CARDONHA BATISTA (“Pataca”) é claro ao demonstrar que a ré forneceu informações cruciais para a execução do delito, tendo ciência do alto risco envolvido na empreitada criminosa.

No cotejo probatório, observa-se que, embora Maria Etiany não tenha “puxado o gatilho”, sua conduta foi indispensável para a realização do delito. A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que, no
concurso de agentes
, todos os participantes respondem pelo resultado, mesmo aqueles que não tenham executado o ato materialmente.

Na hipótese,
Maria Etiany foi responsável pela engrenagem essencial do crime
. Sem sua participação, os demais acusados não teriam obtido informações estratégicas sobre a rotina da vítima, o que inviabilizaria a ação criminosa. Assim, sua responsabilidade
não pode ser afastada sob a alegação de que sua conduta foi apenas preparatória ou acessória
, pois
no crime de latrocínio todos os autores respondem pelo resultado morte, independentemente de quem executou materialmente o disparo
. De tal maneira,
basta a previsibilidade do resultado morte para que todos os autores respondam igualmente pelo crime na forma consumada
.

Além disso, Maria Etiany
não foi mera partícipe
, mas
coautora do delito
, visto que sem sua atuação o crime não teria ocorrido na forma como foi executado.

Ao fornecer informações detalhadas e incentivar a prática do crime, a ré
assumiu o risco de que seus comparsas poderiam empregar violência extrema para assegurar o sucesso do roubo
. Trata-se da configuração do
DOLO EVENTUAL
, caracterizado quando o agente não deseja diretamente o resultado (morte), mas age de forma indiferente à sua ocorrência, aceitando a possibilidade do desfecho fatal.

Portanto,
a alegação de que Maria Etiany não previu ou não aceitou o resultado morte não se sustenta diante da teoria do dolo eventual e do concurso de agentes
.

Diante do robusto arcabouço probatório, a condenação da ré MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES é imperativa, pois restou demonstrado que
planejou e forneceu dados essenciais para a execução do crime
;
assumiu o risco da morte da vítima ao incentivar o roubo em circunstâncias de perigo evidente
e
manteve contato com os autores materiais do crime
, afastando qualquer alegação de desconhecimento.

Dessa forma, a sentença condenatória se sustenta plenamente no arcabouço probatório e na adequada subsunção dos fatos ao direito, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime. Ao contrário, a robustez das provas aponta para a plena responsabilização da ré nos termos do art. 157, §3º, II, do Código Penal, com as devidas agravantes aplicáveis.

2.2. Da pretendida desclassificação do crime de latrocínio para o de furto qualificado ou para o delito de roubo majorado. Argumentos relativos aos réus
Maria Etiany Silva Rodrigues
e
Pabrício Cardonha Batista
:

A defesa de
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES
roga pela desclassificação do delito de latrocínio para o de furto, de vez que não anuiu para a prática de delito mais grave, tampouco o resultado lhe era previsível. Não sendo este o entendimento, seja operada a desclassificação para o delito de roubo, haja vista que a ação de ceifar a vida de seu genitor decorreu de decisão autônoma do executor dos disparos.

De igual maneira,
PABRÍCIO CARDONHA BATISTA
sustenta que não incorreu nos verbos constantes do núcleo do tipo penal pelo qual restou condenado. Afirma que apenas prestou auxílio aos autores do crime, apontando o local da residência da vítima, sem saber que os autores tinham como finalidade o cometimento no ilícito naquele momento.

Nesses termos, diante da previsão do art. 29, §2º, do CPB, roga pela desclassificação do crime para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com aumento da previsibilidade do resultado mais grave. Rechaçado o pleito, seja a conduta desclassificada para a de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, com aumento pela metade diante da previsão do resultado mais gravoso.

Todavia, após detido exame do conjunto probatório, não há qualquer possibilidade jurídica para a desclassificação pretendida.

No concernente à ré Maria Etiany restou plenamente comprovado que ela participou ativamente da fase de planejamento da empreitada criminosa, fornecendo informações essenciais para a execução do crime e assumindo o risco do resultado morte da vítima.

Consoante já destacado, a jurisprudência pátria e a doutrina penal são firmes ao estabelecer que,
no crime de latrocínio, todos os envolvidos na ação criminosa respondem pelo resultado morte, independentemente de terem realizado ou não o disparo fatal
. Tal entendimento decorre do
concurso de agentes
, disciplinado pelo
art. 29 do Código Penal

Brasileiro.

Sendo assim,
a responsabilidade penal não se limita àquele que executa diretamente o ato letal, mas se estende a todos os que concorreram para a prática criminosa
, ainda que sua participação tenha se restringido ao planejamento ou à transmissão de informações cruciais para a execução do delito.

No caso concreto, o próprio relato da ré e dos demais envolvidos confirma que
Maria Etiany desempenhou papel essencial no planejamento do crime, transmitindo aos coautores informações estratégicas sobre a vítima, tais como sua rotina, os valores em dinheiro que carregava e o melhor momento para a abordagem
. Esse comportamento demonstra sua
adesão consciente à conduta criminosa e a aceitação das suas eventuais consequências, ainda que não tenha sido ela a responsável direta pelo disparo de arma de fogo.

O latrocínio é um crime
preterdoloso
, ou seja, seu tipo penal combina
dolo na subtração patrimonial e culpa no resultado morte
, não sendo exigida a intenção direta de matar para que a conduta seja punida na forma qualificada. Assim,
basta que a morte tenha ocorrido no contexto da violência empregada para o êxito do roubo, sendo irrelevante se o partícipe pretendia ou não esse desfecho
.

Portanto,
é irrelevante que Maria Etiany alegue não ter desejado a morte da vítima
, pois ao estruturar um roubo de considerável monta e
envolver terceiros na execução criminosa, assumiu o risco do desfecho trágico, que era plenamente previsível
. É notório que
crimes patrimoniais que envolvem abordagem direta à vítima apresentam risco significativo de violência letal
, especialmente quando os executores estão munidos de armamento, como ocorreu no presente caso.

Além disso,
não há qualquer elemento que demonstre o rompimento do liame subjetivo entre os agentes
, ou seja, Maria Etiany
jamais se opôs à ação criminosa após tê-la articulado,
nem tentou impedir o roubo ou evitar a abordagem da vítima
. Pelo contrário, sua confissão e os depoimentos colhidos confirmam que
ela forneceu as condições necessárias para a execução do crime
,
o que afasta a tese de que sua conduta deveria ser reclassificada como furto.

O crime de furto (art. 155 do Código Penal) pressupõe
subtração patrimonial sem violência ou grave ameaça à vítima
. Ocorre que
a própria natureza dos fatos demonstrados nos autos evidencia que a ação criminosa envolveu abordagem direta e violenta à vítima, o que exclui por completo a possibilidade de desclassificação para o crime de furto
.

Maria Etiany
não apenas planejou o crime como indicou a melhor oportunidade para sua execução, de modo que não há como sustentar que a infração consistia apenas em um furto simples
. O latrocínio se consumou no momento em que
a violência foi empregada e resultou na morte da vítima
, circunstância que qualifica a conduta e
torna inaplicável qualquer desclassificação para crime patrimonial sem violência
.

No que tange à desclassificação para o crime de
ROUBO
, ainda que se considerasse a hipótese de um roubo planejado sem intenção letal, a jurisprudência brasileira é pacífica em afirmar que
a mera adesão ao plano criminoso de roubo torna todos os partícipes responsáveis pelo resultado morte, ainda que não tenham diretamente executado o ato letal
. Tal entendimento encontra respaldo no princípio da
coautoria funcional
, segundo o qual todos os envolvidos no crime respondem pela totalidade dos resultados previstos ou assumidos como possíveis.

No tocante ao réu
PABRÍCIO CARDONHA BATISTA
, os elementos probatórios analisados ao longo da instrução demonstram
de maneira inequívoca
que o réu também desenvolveu
papel ativo na empreitada criminosa
, o que afasta qualquer possibilidade de desclassificação para um crime patrimonial de menor gravidade.

Não se pode perder de vista que
Pabrício Cardonha Batista não apenas forneceu informações aos executores do crime, mas também participou da estruturação do plano delitivo, facilitando a comunicação entre os coautores e integrando-se diretamente às fases preparatórias e executórias do delito
.

O próprio interrogatório do réu demonstra que ele
sabia da intenção criminosa e auxiliou no sucesso da investida
, pois além de indicar o local da residência da vítima,
emprestou seu celular para que os demais réus pudessem coordenar a ação, colaborando ativamente para a viabilização executória.

A defesa argumenta que Pabrício não tinha ciência de que o crime seria cometido no momento exato em que ocorreu, o que afastaria o dolo necessário para a configuração do latrocínio. No entanto, essa tese não encontra qualquer amparo nos autos.

O contexto dos autos evidencia que o acusado
tinha plena ciência da periculosidade da empreitada criminosa e de que seus comparsas estavam dispostos a utilizar meios violentos para garantir o êxito do crime
. O próprio réu admitiu que o planejamento envolvia um roubo, no qual se esperava obter uma quantia elevada em dinheiro, o que torna absolutamente previsível o emprego de violência para assegurar a subtração dos bens.

Assim,
ao aderir ao plano criminoso e prestar auxílio essencial para sua realização, Pabrício assumiu o risco da produção do resultado morte, não podendo agora alegar desconhecimento da escalada da violência
.

A tese subsidiária de que sua conduta deveria ser desclassificada para
roubo majorado
pelo uso de arma de fogo também não merece acolhimento. O latrocínio não pode ser reduzido a um simples roubo agravado quando há o emprego de violência letal, pois
o resultado morte é elemento essencial do tipo penal previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal
. O desfecho fatal da ação criminosa, nesse sentido, não é um mero fator acidental ou desvinculado da conduta do réu, mas sim
um evento diretamente ligado à escolha consciente de participar da empreitada criminosa, na qual a violência era um risco inerente e plenamente previsível
.

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico para a desclassificação pretendida. O réu
não foi um partícipe secundário, tampouco um mero facilitador da conduta dos demais agentes
. Sua participação foi essencial desde a concepção do plano até a execução do delito, de modo que sua responsabilização pelo crime de latrocínio deve ser mantida.

O pedido de desclassificação para furto qualificado ou roubo majorado, portanto, deve ser rechaçado, pois não há como dissociar sua conduta da empreitada criminosa que culminou na morte da vítima.

2.3. Da dosimetria da pena. Pretendido redimensionamento. Argumento relativo a todos os recorrentes:

Roga a defesa de
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA, PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS
e
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO,
pela reforma da dosimetria da pena e conseguinte redução, diante da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais.

PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS,
especificamente, pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
.

Passo ao exame do cálculo penalógico promovido no tocante a cada um dos recorrentes, em atenção ao princípio da individualização da pena:

A) Da pena atribuída à ré
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES
:

Ao elaborar o cálculo dosimétrico, assim pronunciou-se o Magistrado singular:

“3.1.1. QUANTO À RÉ MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE.

1) CULPABILIDADE – circunstância DESFAVORÁVEL: a ré agiu com culpabilidade elevada, a conduta foi extremamente reprovável, tendo a referida planejado e concedido todas as informações necessárias para o êxito de um crime aviltante, de uma barbárie e estupidez desnecessárias, fundado na ganância, que culminou em ceifar a vida do seu próprio pai;

2) ANTECEDENTES CRIMINAIS – circunstância FAVORÁVEL: a ré não possui registros criminais pretéritos;

3) CONDUTA SOCIAL – circunstância NEUTRA: considerada como o comportamento do agente nas esferas social (comunidade em que vive), familiar e profissional, a conduta social é, no caso dos autos, circunstância judicial neutra à ré, pois inexistem no feito em curso dados suficientes para aferir este elemento;

4) PERSONALIDADE – circunstância NEUTRA: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da ré, razão pela qual deixo de valorá-la;

5) MOTIVO – circunstância FAVORÁVEL: demonstrou-se nos autos que o crime foi cometido por ganância, visando à vantagem financeira fácil e rápida. Entretanto, este já é um elemento do tipo penal, razão pela qual, não será considerado em desfavor da ré, para não incorrer me bis in idem.

6) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – circunstância DESFAVORÁVEL: o crime foi cometido ao amanhecer do dia, em horário estrategicamente planejado, os réus sabiam que a vítima estaria extremamente vulnerável, transportando altas quantias, sem nenhuma segurança ou vigilância de populares;

7) CONSEQUÊNCIAS – circunstância FAVORÁVEL: revelam-se próprias do tipo penal;

8) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – circunstância NEUTRA: a vítima em nada contribuiu para o cometimento dos delitos, entretanto, isso não pode ser considerado em desfavor da ré.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas individualmente e, considerando a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

SEGUNDA FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES

No caso presente,
reconheço a atenuante da confissão
espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Por outro lado, reconheço as agravantes previstas no art. 61, “e” e “h”, do Código Penal, uma vez que o
crime foi praticado contra ascendente, maior de 60 (sessenta) anos, e ainda no art. 62, I, do Código Penal, em razão de a ré ter promovido, organizado e dirigido a atividade dos demais agentes.

Nesse sentido, considerando o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes e o disposto no art. 67 do Código Penal, bem como a quantidade elevada de circunstâncias agravantes presentes, agravo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena em
26 (vinte e seis) anos e (03) três meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Portanto, fica a ré condenada à
pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e (03) três meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
sendo cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60, caput, do CP.

A análise da detração, regime inicial de cumprimento da pena, (im)possibilidade de substituição da pena, reparação civil de danos e sobre a manutenção da prisão será feita em conjunto para todos os condenados, por se tratarem de situações comuns a todos.”
(grifei)

Deve ser mantida a pena irrogada nos exatos termos em que foi fixada na sentença de primeiro grau, tendo em vista a correta aplicação dos critérios legais e a presença de elementos concretos que justificam a exasperação promovida.

A fixação da pena seguiu o
sistema trifásico
, nos moldes do
art. 68 do Código Penal
, partindo-se da pena-base, passando pela aplicação de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, analisando a existência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Na
primeira fase
, a pena-base foi
exasperada para 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando a presença de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
:
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, o juízo
a quo
acertadamente valorizou de forma negativa a conduta da ré, evidenciando a
elevada reprovabilidade de seus atos
, na medida em que
planejou minuciosamente o crime e forneceu todas as informações necessárias para a sua execução
, sendo, ademais, um delito de extrema gravidade. De fato, a frieza com que arquitetou o crime demonstra
alto grau de dolo e desprezo pelo bem jurídico tutelado
, não havendo qualquer reparo a ser feito na valoração negativa desse elemento.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a análise também foi correta ao evidenciar que a infração penal
não se limitou à configuração do tipo básico do latrocínio, mas ocorreu sob condições especialmente gravosas
, uma vez que a ação criminosa foi
meticulosamente planejada para ocorrer em horário de maior vulnerabilidade da vítima
, no amanhecer do dia, quando se sabia que esta estaria transportando elevadas quantias em dinheiro,
sem qualquer segurança ou proteção de terceiros
. Esses elementos demonstram
a premeditação e o alto grau de periculosidade da conduta
, justificando, portanto, o aumento da pena-base.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como
neutras ou favoráveis à ré
. Dessa forma, a fixação da pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
mostra-se
proporcional e fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
, não cabendo qualquer redução.

Na
segunda fase
, foram reconhecidas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos "e" e "h"
, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado
contra ascendente e contra maior de 60 anos
, bem como a
agravante do

art. 62, inciso I
, do mesmo diploma legal, em razão de a ré
ter promovido, organizado e dirigido a atividade dos demais agentes
.

Também reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, houve compensação entre ela e uma das agravantes, pelo que a sanção foi exasperada em 1/6 (um sexto), com determinação da pena intermediária de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na
terceira fase
, correta a conclusão de que
não há causas de diminuição ou aumento de pena
, sendo mantida a pena definitiva em
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, valorados conforme os critérios do art. 60 do Código Penal.

Diante disso, entendo que a fixação da pena foi realizada de forma
técnica, fundamentada e proporcional à gravidade do crime
, atendendo aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena
. Não há qualquer excesso ou erro na dosimetria aplicada pelo juízo de primeiro grau.

B) Da pena atribuída ao réu
PABRÍCIO CARDONHA BATISTA
:

Ao determinar a pena ao recorrente, pronunciou-se o Magistrado
a quo
:

“3.1.2. QUANTO AO RÉU PABRICIO CARDONHA BATISTA

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE.

1) CULPABILIDADE – circunstância DESFAVORÁVEL: o réu agiu com culpabilidade elevada, a conduta foi extremamente reprovável, tendo o referido sido coautor de um crime aviltante, de uma barbárie e estupidez desnecessárias, fundado na ganância, que culminou em ceifar a vida de um ser humano bem-quisto na sociedade, morto ao sair de casa para trabalhar e garantir o sustento da sua família;

2) ANTECEDENTES CRIMINAIS – circunstância FAVORÁVEL: o réu não possui registros criminais pretéritos;

3) CONDUTA SOCIAL – circunstância NEUTRA: considerada como o comportamento do agente nas esferas social (comunidade em que vive), familiar e profissional, a conduta social é, no caso dos autos, circunstância judicial neutra ao réu, pois inexistem no feito em curso dados suficientes para aferir este elemento;

4) PERSONALIDADE – circunstância NEUTRA: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la;

5) MOTIVO – circunstância FAVORÁVEL: demonstrou-se nos autos que o crime foi cometido por ganância, visando à vantagem financeira fácil e rápida. Entretanto, este já é um elemento do tipo penal, razão pela qual, não será considerado em desfavor do réu, para não incorrer em bis in idem.

6) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – circunstância DESFAVORÁVEL: o crime foi cometido ao amanhecer do dia, em horário estrategicamente planejado, em que os réus sabiam que a vítima estaria extremamente vulnerável, transportando altas quantias, sem nenhuma segurança, ou vigilância de populares;

7) CONSEQUÊNCIAS – circunstância FAVORÁVEL: revelam-se próprias do tipo penal;

8) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – circunstância NEUTRA: a vítima em nada contribuiu para o cometimento dos delitos, entretanto, isso não pode ser considerado em desfavor do réu.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas individualmente e, considerando a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

SEGUNDA FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES

No caso presente, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, reconheço as agravantes previstas no art. 61, “h”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, e ainda no art. 61, “c”, do Código Penal, por ter praticado o crime mediante emboscada, tornando impossível a defesa do ofendido e, ainda, no art. 62, IV, do Código Penal, por ter participado/executado o crime mediante promessa de recompensa.

Nesse sentido, considerando o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes e o disposto no art. 67 do Código Penal, bem como a quantidade elevada de circunstâncias agravantes presentes,
agravo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena em 26 (vinte e seis) anos e (03) três meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Portanto, fica o réu condenado à
pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e (03) três meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
sendo cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60, caput, do CP.”
(grifei)

Do exame da dosimetria estabelecida, verifica-se sua adequação aos critérios do
sistema trifásico
, conforme preconizado no
art. 68 do Código Penal
, com base na individualização da pena conforme a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a proporcionalidade da resposta penal.

Na
primeira fase
, a pena-base foi
fixada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, com fundamento na valoração negativa de
duas circunstâncias judiciais
:
culpabilidade e circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
foi corretamente considerada
elevada
, tendo em vista que o réu
aderiu voluntariamente ao planejamento e à execução de um crime de extrema gravidade
, no qual
não apenas prestou auxílio operacional
, como também participou da fase preparatória e contribuiu para a execução direta da ação criminosa. O crime revelou-se
extremamente bárbaro e reprovável
, pois vitimou um
homem trabalhador, bem-quisto na sociedade, que apenas cumpria sua rotina diária de trabalho e sustento da família
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal também se justifica, pois a infração penal
não se limitou à prática de um roubo violento com desdobramento letal
, mas sim
foi minuciosamente planejada para ocorrer em horário estratégico, no início da manhã, quando a vítima estava em sua rotina habitual.

A escolha desse momento específico revela um
planejamento cuidadoso para maximizar a vulnerabilidade da vítima e garantir a execução do crime sem resistência
, o que confere à infração penal
maior reprovabilidade
e, consequentemente, justifica a majoração da pena-base.

As demais circunstâncias foram corretamente valoradas como
neutras ou favoráveis
. Dessa forma, a fixação da pena-base
em patamar superior ao mínimo legal se mostra razoável e proporcional
, refletindo
a extrema gravidade da conduta e o impacto social do delito
.

Na
segunda fase
, foram corretamente reconhecidas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos "h" e "c", e no art. 62, inciso IV, do Código Penal
. A primeira agravante decorre do fato de que
a vítima era maior de 60 anos
, o que evidencia
especial vulnerabilidade da pessoa atacada
, aumentando a repulsa social ao crime cometido. A segunda agravante incide pelo fato de o crime ter sido praticado
mediante emboscada, tornando impossível a defesa da vítima
, dado que a ação foi
planejada e executada em momento e local onde a vítima não teria qualquer chance de escapar ou reagir
.

Além disso, a terceira agravante, prevista no
art. 62, IV, do Código Penal
, revela que o réu
praticou o crime mediante promessa de recompensa
, o que reforça ainda mais sua
motivação egoística e desprovida de qualquer atenuante moral
, demonstrando sua participação no crime não por coação ou necessidade extrema, mas sim por
interesse financeiro em se beneficiar da quantia que seria subtraída da vítima
.

Embora também tenha sido reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, houve compensação com uma das agravantes e, diante da
preponderância de demais agravantes, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto)
, ao total de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, correta a conclusão de que
não há causas de diminuição ou aumento de pena
, sendo mantida a pena definitiva
em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Diante disso, concluo que a pena foi corretamente fixada, com
fundamentação adequada e proporcionalidade na individualização da resposta penal
. O aumento da pena-base e a consideração das agravantes foram
devidamente embasados nos elementos concretos do caso
, afastando qualquer alegação de excesso ou arbitrariedade na dosimetria.

C) Da pena atribuída ao réu
PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS
:

Ao dosar a reprimenda imposta ao citado recorrente, consignou o Juízo primevo:

“3.1.3. QUANTO AO RÉU PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE.

1) CULPABILIDADE – circunstância DESFAVORÁVEL: o réu agiu com culpabilidade elevada, a conduta foi extremamente reprovável, tendo o referido sido coautor de um crime aviltante, de uma barbárie e estupidez desnecessárias, fundado na ganância, que culminou em ceifar a vida de um ser humano bem-quisto na sociedade, morto ao sair de casa para trabalhar e garantir o sustento da sua família;

2) ANTECEDENTES CRIMINAIS – circunstância FAVORÁVEL: apesar de possuir registro criminal anterior, o réu não possui pretérita condenação transitada em julgado;

3) CONDUTA SOCIAL – circunstância NEUTRA: considerada como o comportamento do agente nas esferas social (comunidade em que vive), familiar e profissional, a conduta social é, no caso dos autos, circunstância judicial neutra ao réu, pois inexistem no feito em curso dados suficientes para aferir este elemento;

4) PERSONALIDADE – circunstância NEUTRA: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la;

5) MOTIVO – circunstância FAVORÁVEL: demonstrou-se nos autos que o crime foi cometido por ganância, visando à vantagem financeira fácil e rápida. Entretanto, este já é um elemento do tipo penal, razão pela qual, não será considerado em desfavor do réu, para não incorrer em bis in idem.

6) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – circunstância DESFAVORÁVEL: o crime foi cometido ao amanhecer do dia, em horário estrategicamente planejado, em que os réus sabiam que a vítima estaria extremamente vulnerável, transportando altas quantias, sem nenhuma segurança ou vigilância de populares;

7) CONSEQUÊNCIAS – circunstância FAVORÁVEL: revelam-se próprias do tipo penal;

8) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – circunstância NEUTRA: a vítima em nada contribuiu para o cometimento dos delitos, entretanto, isso não pode ser considerado em desfavor do réu.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas individualmente e, considerando a presença de duas circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

SEGUNDA FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, reconheço as agravantes previstas no art. 61, “h”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, e ainda no art. 61, “c”, do Código Penal, por ter praticado o crime mediante emboscada, tornando impossível a defesa do ofendido e, ainda, no art. 62, IV, do Código Penal, por ter participado/executado o crime mediante promessa de recompensa, razão pela qual,
agravo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena em 26 (vinte e seis) anos e (03) três meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Portanto, fica o réu condenado à
pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e (03) três meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
sendo cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60, caput, do CP.”
(grifei)

Passo à análise da dosimetria da pena imposta ao réu
PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS
, verificando sua adequação aos critérios estabelecidos pelo
art. 68 do Código Penal
, a fim de avaliar a necessidade de eventual reforma.

Na
primeira fase
, a fixação da pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
foi devidamente fundamentada, tendo sido corretamente valoradas como
circunstâncias desfavoráveis
a
culpabilidade elevada e as circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
foi considerada de
grau elevado
, pois o réu
integrou ativamente um crime de latrocínio, praticado com brutalidade e premeditação
, demonstrando
plena consciência da gravidade de sua conduta e das consequências de seus atos
.

Como bem fundamentado na sentença, o crime foi perpetrado
contra um trabalhador honesto, que apenas iniciava sua rotina de trabalho, sendo atacado de forma traiçoeira e sem qualquer possibilidade de defesa
.

As
circunstâncias do crime
também foram corretamente valoradas negativamente, pois
o delito foi planejado de forma estratégica, com escolha do momento mais propício para a vulnerabilidade da vítima, o que demonstra premeditação e frieza na execução
. Os demais elementos foram corretamente valorados como
neutros ou favoráveis
, sendo
irrepreensível a consideração da ausência de condenações criminais pretéritas e a impossibilidade de valorar o motivo do crime em desfavor do réu
, para evitar
bis in idem
.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na
fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, pois a exasperação aplicada decorreu de
elementos concretos extraídos dos autos
.

Na
segunda fase
, a sentença fixou a pena do réu
sem reconhecer a atenuante da
menoridade relativa
, prevista no
art. 65, inciso I, do Código Penal
, circunstância essa que deveria ter sido considerada na segunda fase da dosimetria, uma vez que o réu era
menor de 21 anos à época do crime
, nos termos do seu documento de identificação à ID 19479984, pág. 12, que atesta seu nascimento ao dia 29/06/2000 (20 anos).

Foram corretamente aplicadas as
agravantes do art. 61, incisos "h" e "c", e do art. 62, inciso IV, do Código Penal
, tendo em vista que
a vítima era maior de 60 anos
, e porque
o crime foi praticado mediante emboscada
. Além disso,
o réu participou do crime mediante promessa de recompensa
, reforçando sua motivação egoística e evidenciando que sua conduta não decorreu de qualquer necessidade extrema ou coação.

A partir de tais incidências, a pena foi acrescida na fração de 1/6 (um sexto), no alcance do total de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa, assim mantida, de forma definitiva.

Sob tal contexto, a pena deve ser reformada
somente para o fim de incluir a referida atenuante
, mantendo-se, no mais, a estrutura da fundamentação já apresentada.

PASSO À NOVA DOSIMETRIA
:

Mantenho a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, de vez que idoneamente fundamentada.

Na
segunda etapa
, observa-se que, em que pese a incidência de mais de uma agravante, o Juízo promoveu único acréscimo de 1/6 (um sexto), o qual deve ser mantido, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Reconheço em favor do réu a atenuante da
menoridade relativa,
e diante do concurso estabelecido pelo art. 67, do CPB, a compenso integralmente com as demais agravantes, e estabilizo a pena intermediária no
quantum
basilar de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva fica estabelecida em
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, com os valores da multa mantidos conforme os parâmetros legais, bem como o regime de cumprimento de pena inicialmente
fechado
.

D) Da pena atribuída ao réu
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO
:

A reprimenda determinada ao réu comento restou assim atribuída:

“3.1.5. QUANTO AO RÉU MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE.

1) CULPABILIDADE – circunstância DESFAVORÁVEL: o réu agiu com culpabilidade elevada, a conduta foi extremamente reprovável, tendo o referido sido executor de um crime aviltante, de uma barbárie e estupidez desnecessárias, fundado na ganância, que culminou em ceifar a vida de um ser humano bem-quisto na sociedade, morto ao sair de casa para trabalhar e garantir o sustento da sua família;

2) ANTECEDENTES CRIMINAIS – circunstância DESFAVORÁVEL: o réu possui condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0000415- 09.2015.826.0567, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, tratando-se, portanto, de reincidente específico;

3) CONDUTA SOCIAL – circunstância NEUTRA: considerada como o comportamento do agente nas esferas social (comunidade em que vive), familiar e profissional, a conduta social é, no caso dos autos, circunstância judicial neutra ao réu, pois inexistem no feito em curso dados suficientes para aferir este elemento;

4) PERSONALIDADE – circunstância NEUTRA: não foram coletados a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la;

5) MOTIVO – circunstância FAVORÁVEL: demonstrou-se nos autos que o crime foi cometido por ganância, visando à vantagem financeira fácil e rápida. Entretanto, este já é um elemento do tipo penal, razão pela qual, não será considerado em desfavor do réu, para não incorrer em bis in idem.

6) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – circunstância DESFAVORÁVEL: o crime foi cometido ao amanhecer do dia, em horário estrategicamente planejado, em que os réus sabiam que a vítima estaria extremamente vulnerável, transportando altas quantias, sem nenhuma segurança ou vigilância de populares;

7) CONSEQUÊNCIAS – circunstância FAVORÁVEL: revelam-se próprias do tipo penal;

8) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – circunstância NEUTRA: a vítima em nada contribuiu para o cometimento dos delitos, entretanto, isso não pode ser considerado em desfavor do réu.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas individualmente e, considerando a presença de três circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

SEGUNDA FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, reconheço as agravantes previstas no art. 61, “h”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, e ainda no art. 61, “c”, do Código Penal, por ter praticado o crime mediante emboscada, tornando impossível a defesa do ofendido e, ainda, no art. 62, IV, do Código Penal, por ter participado/executado o crime mediante promessa de recompensa, razão pela qual
agravo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena em 27 (vinte e sete) anos, (08) oito meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Portanto, fica o réu condenado à pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, (08) oito meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60, caput, do CP.”
(grifei)

Passo à análise da dosimetria da pena aplicada ao réu
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO
, verificando sua adequação aos critérios estabelecidos pelo
art. 68 do Código Penal
e a correta individualização da sanção imposta, em respeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

Na
primeira fase
, a pena-base foi
fixada em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, tendo sido valoradas
três circunstâncias judiciais de forma desfavorável
ao réu:
culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
foi corretamente considerada
elevada
, pois o réu
foi o executor direto do crime
, sendo responsável por desferir o disparo fatal contra a vítima,
tendo plena consciência do desfecho letal que sua conduta causaria
. O crime,
de extrema brutalidade e violência desnecessária
, foi
praticado de forma premeditada e sem qualquer possibilidade de defesa da vítima
, um trabalhador que apenas iniciava sua rotina diária.

No que tange aos
antecedentes criminais
, a valoração negativa está
corretamente fundamentada
, pois o réu
possui condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza (roubo majorado – art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal)
, o que o qualifica como
reincidente específico
. Essa reincidência reforça sua
maior reprovabilidade e propensão ao cometimento de delitos patrimoniais violentos
, justificando o aumento da pena-base.

As
circunstâncias do crime
também foram corretamente valoradas de forma negativa, pois
o delito foi meticulosamente planejado para ocorrer em um momento de vulnerabilidade da vítima
, o que evidencia
premeditação e ausência de qualquer chance de defesa por parte do ofendido
. O crime
foi executado no amanhecer, quando a vítima se deslocava para o trabalho, carregando quantias em dinheiro e sem qualquer proteção ou vigilância
, demonstrando
o caráter insidioso da ação criminosa
.

Dessa forma, a fixação da pena-base
acima do mínimo legal se mostra absolutamente proporcional e fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
,
sem qualquer excesso ou arbitrariedade
, sendo correta sua fixação em
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistindo circunstâncias atenuantes, foram corretamente reconhecidas
três agravantes previstas no Código Penal
, a saber:
Art. 61, inciso "h" – Crime praticado contra maior de 60 anos
;
Art. 61, inciso "c" – Crime praticado mediante emboscada
; e
Art. 62, inciso IV – Participação mediante promessa de recompensa
.

Diante da presença dessas
três agravantes e da inexistência de atenuantes
, a majoração da pena em
1/6 (um sexto)
foi corretamente aplicada,
elevando a pena para 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas, de modo que
a pena definitiva foi corretamente mantida nos mesmos termos da pena intermediária
.

Diante disso, verifico que a dosimetria
foi realizada de forma rigorosamente técnica, proporcional e fundamentada em elementos concretos
, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade ou erro na valoração das circunstâncias judiciais e agravantes.

O
quantum
de pena fixado atende
plenamente aos princípios da razoabilidade e individualização da pena
, refletindo
com precisão a gravidade da conduta e a intensa reprovabilidade do comportamento do réu
, que
foi o executor direto do crime e reincidente específico
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos, nego provimento
aos apelos manejados por
MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, PABRÍCIO CARDONHA BATISTA
e
MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO;
e,
dou parcial provimento
ao recurso de
PEDRO RODRIGO CORRÊA DOS SANTOS,
para, em reconhecimento à atenuante da menoridade relativa, atribuir-lhe a pena definitiva de
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, com os valores da multa mantidos conforme os parâmetros legais, bem como o regime de cumprimento de pena inicialmente
fechado
.

Comunique-se ao juízo da execução sobre o inteiro teor do presente julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2025